Tribunal: TJSP
Processo: 2250392-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. Decisão agravada que deferiu em parte tutela provisória ao autor. Bloqueio de circulação do veículo objeto de negócio jurídico entre as partes. Impossibilidade. Inexistência dos requisitos do art. 300, CPC. Inexistência de prova de que o autor efetivamente comunicou a alienação ao DETRAN (art. 134, CTB) e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. Decisão agravada que deferiu em parte tutela provisória ao autor. Bloqueio de circulação do veículo objeto de negócio jurídico entre as partes. Impossibilidade. Inexistência dos requisitos do art. 300, CPC. Inexistência de prova de que o autor efetivamente comunicou a alienação ao DETRAN (art. 134, CTB) e necessidade de ampla instrução probatória para que se possam conhecer os exatos termos do negócio jurídico firmado. Risco de dano ao auto inexistente, diante da efetiva transferência de pontos negativos na CNH, já determinada pelo Juízo de primeiro grau.
RECURSO NÃO PROVIDO.